Tribunal: STF
Processo: HC 226360
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em favor de A.L.P.F., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.181.498/RJ.



    Colho da decisão impugnada:



    “A. L. P. F. agrava de decisão que inadmitiu o recurso especial, fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro na Apelação Criminal n. 0450228- 57.2010.8.19.0001. 



    O agravante foi condenado, pelo crime do art. 17 da Lei n. 10.826/200, à sanção de 5 anos de reclusão mais 12 dias-multa, em regime inicial semiaberto. 



    Nas razões do recurso especial, a defesa alegou violação do art. 44, 59 e 92, I, todos do Código Penal. Insurgiu-se contra a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, em vista da ausência de fundamentação idônea para justificá-la, bem como contra a determinação de perda do cargo público de policial militar. 



    O recurso foi inadmitido em juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal local, o que motivou a interposição deste agravo. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 6.051-6.056, pelo conhecimento do AREsp para não conhecer do REsp.” 



    O agravo foi conhecido para, ao final, negar-se provimento ao recurso especial. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a DPE insiste na alegação de que a pena-base fo majorada ilegalmente. Requer, por isso, a revisão da dosimetria.



    É o relatório.



    A PGR apresentou parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    “Direito penal. Habeas corpus. Comércio ilegal de arma de fogo. Pleito de revisão da dosimetria da pena. 1. Conforme pacífica jurisprudência dessa Suprema Corte, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes.” (HC 135672 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 06/02/2017). 2. Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade nos critérios utilizados pelas instâncias antecedentes para a dosimetria da pena. 3. Pela denegação da ordem.”(eDOC 10)



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, os quais não deve se furtar de analisar individualmente. São eles: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, assim como comportamento da vítima. 



    Na hipótese, foi considerada negativa ao réu a vetorial culpabilidade. Com efeito, o fato de o acusado haver comercializado arma de elevado potencial ofensivo (fuzil), apreendido em operação policial, com integrante de facção criminosa demonstra a gravidade concreta da conduta praticada e justifica de forma idônea a elevação da pena-base acima do mínimo legal, inclusive em patamar acima de 1/6. (eDOC 2)



    Narra a denúncia que “em data não determinada do mês de Janeiro de 2011, o denunciado A.L.P. F em comunhão de desígnios e ações com os denunciados A. L. A. M. e L.C.M efetuaram a venda de um fuzil, arrecadado em uma operação policial, para um traficante da favela Cardim.” (eDOC 2, p. 19)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Como se vê, a pena-base foi devidamente majorada porque o paciente, então policial militar, remunerado pelos cofres públicos para reprimir a criminalidade, consorciou-se com o crime organizado e para ele vendeu um fuzil apreendido no exercício do cargo.



    A defesa diz que a venda de um fuzil, por um policial militar, para o crime organizado não justifica a majoração da pena-base, alegação que não passa de retórica defensiva.



    Veja-se o caso os autos: o Estado contratou e remunerou o paciente para apreender fuzis de grupos criminosos. O paciente, na contramão, vendeu a arma para um traficante, o que acabou por fortalecê-lo na luta contra o Estado.



    Com efeito, não há qualquer ilegalidade a ser reparada.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente